Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15.
2. A r. sentença apelada, proferida em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido e fixou honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, de R$ 877,41 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), quantia que se revela irrisória.
3. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória na espécie.
5. O item 19 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de cobrança, o montante equivalente a 20 URH.
6. Na data da prolação da r. sentença apelada, agosto de 2022, o valor da URH era de R$ 352,96 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) que, multiplicado por 20 (vinte) alcança o montante de R$ 7.059,20 (sete mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos), superando, portanto, o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que no caso é de R$ 877,41 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), razão pela qual deve ser aplicado à espécie, consoante determinação expressa do § 8-A do art. 85 do CPC/15.
7. Cabível a parcial reforma da r. sentença a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 20 URH em agosto de 2022 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 19 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
8. Apelação conhecida e provida.